Tribunal: TJDFT
Processo: 0718197-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PROTESTO INDEVIDO. TÍTULO DE CRÉDITO RECEBIDO POR ENDOSSO-MANDATO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSANTE. CANCELAMENTO DO PROTESTO. ÔNUS DO CREDOR. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 548 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificada a exposição clara e objetiva dos fatos e dos fundamentos jurídicos do pedido, havendo uma ordem lógica entre os argumentos utilizados e a conclusão a que chega quando formula o pedido, não há que falar em inépcia da inicial.
2. A despeito de a demanda não ter sido instruída com o instrumento de protesto, esse fato não impediu o julgamento do mérito do feito, pois incontroversa a existência de protesto de título oriundo de um negócio jurídico firmado entre as partes e porque é possível inferir que houve um endosso-mandato.
3. Pela teoria da asserção, a análise do preenchimento das condições da ação deve ser feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial e não do direito provado, presumindo-se verdadeiras as alegações.
4. Em relação à legitimidade, que se traduz na pertinência subjetiva da ação, da causa petendi é necessário extrair o vínculo jurídico-material entre as partes.
5. Em se tratando de endosso-mandato, como no caso em análise, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que “O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário” (Súmula no 476).
6. Demonstrado que o protesto foi indevido, pois houve duplicidade na emissão de boletos e o devido pagamento da prestação, incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito (Súmula no 548 do STJ).
7. É assente na jurisprudência pátria que o protesto indevido do título é fato bastante para gerar dano moral a ser indenizado, sendo desnecessária a prova do dano extrapatrimonial, pois presumido.
8. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.